Tribunal: TJSP
Processo: 1001127-38.2022.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de serviços gerais – Lesões na coluna – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa e ao nexo causal/concausal – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela ausência de liame ocupacional – Improcedência da ação – Recurso oficial provido, prejudicado o apelo da autora.